Tribunal: STF
Processo: ARE 1592635
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE CAUSADO POR FIAÇÃO EM VIA PÚBLICA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A ILEGITIMIDADE PASSIVA PELO FATO DE A FIAÇÃO NÃO PERTENCER À COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA DEMANDADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDOS POR PROCRASTINATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO 752.633. TEMA 197. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR FIAÇÃO QUE ESTAVA SOBRE A VIA PÚBLICA. FIOS QUE NÃO PERTENCENTE À COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA REQUERIDA. SENTENÇA QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. RECURSO DE DESPROVIDO. 
1. No caso dos autos a fiação que estava sobre a via pública não era de energia e nem de responsabilidade da concessionária distribuidora de energia elétrica, logo não há como imputar-lhe responsabilidade pelo evento.
2. Sentença mantida. 
3. Recurso desprovido.” (Doc. 88, p. 1-2, destaquei)

Os embargos de declaração opostos por Kauan França Dutra (Doc. 91) foram desprovidos (Doc. 100).
Nas razões do apelo extremo, Kauan França Dutra apresentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 37, § 6º, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Sustentou, em síntese, que “o Tribunal de Justiça de Mato Grosso ignorou o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que estabelece, de maneira clara e inequívoca, que as concessionárias respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros em decorrência da prestação falha do serviço público” (Doc. 104, p. 14). Alegou que, “mesmo que os fios pertencessem a terceiros, competia à Energisa fiscalizar e zelar pela integridade da rede elétrica e dos postes que explora comercialmente – um dever que, se tivesse sido cumprido, teria evitado a tragédia” (Doc. 104, p. 14-15). Requereu, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “com a consequente responsabilização da concessionária pelos danos causados” (Doc. 104, p. 17).
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 111).
A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 112). Inconformado, Kauan França Dutra interpôs o presente agravo (Doc. 115).
A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 880 (Doc. 155).
A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o retorno dos autos a esta Corte, sob o entendimento de que “a parte recorrente não suscitou violação aos dispositivos constitucionais que lastrearam a discussão promovida no Tema nº 880” (Doc. 157, p. 3).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
In casu, colhe-se do voto condutor do acórdão ora recorrido a seguinte fundamentação:

“No tocante ao mérito do recurso, identifico que o cabo que estava solto e se enroscou na motocicleta da vítima não pertencia à concessionária recorrida. 
Extrai-se do relatório do acidente que o cabo inferior da concessionária apelada não estava solto, mas sim a uma altura de 06 metros do solo. 
Outrossim, do mesmo relatório se conclui que o cabo não era da concessionária apelada. Confira-se: 
‘[...] 1) A vítima é menor idade, possuindo 17 anos;
2) Conduzia motocicleta sem Carteira Nacional de Habilitação – CNH; 
3) O cabo é de operadora telefônica ou de internet, de uma das empresas deste segmento; 
4) A vítima não conseguiu visualizar o cabo na pista, a tempo de conseguir desviar ou parar a motocicleta em local seguro; 
5) A condutora do veículo que colidiu com a vítima e a motocicleta já no solo, não conseguiu parar a tempo de evitar o agravamento do acidente; 
6) Ausência de direção defensiva. [...]’ (Id. 197569152, pág. 4, destaquei) 
Ademais, a conclusão do relatório quanto à origem dos cabos está em consonância com as fotos trazidas com a inicial, posto que pela simples observação delas se identifica que não são cabos da concessionária de energia, o que afasta qualquer imputação de responsabilidade à parte apelada.
(...)
Nesse contexto, não se aplica o art. 25 da Lei 8.987/95, uma vez que os cabos em questão não são decorrentes dos serviços concedidos a concessionária. 
Portanto, inconteste a ilegitimidade passiva da concessionária de energia, razão pela qual a sentença deve ser mantida.” (Doc. 88, p. 3-4, destaquei)

Destarte, verifica-se que divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do mencionado verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, melhor sorte não assiste à parte ora agravante, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 04/06/2013, o qual possui a seguinte ementa:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”

Saliente-se, também, que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/08/2013:

“Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”

Relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.
Demais disso, destaque-se que o Plenário desta Corte, no julgamento do AI 752.633, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema 197, manifestou-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da aplicação de multa em julgamento de recurso tido por protelatório, por entender que a discussão teria natureza infraconstitucional. Por oportuno, destaco o seguinte trecho da manifestação do referido julgado: 

“Outrossim, não alcança estatura constitucional a questão relativa à aplicação de multa em julgamento de embargos de declaração tidos por protelatórios, que se restringe ao plano processual.” (DJe de 04/04/2014, destaquei) 

Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente